Tribunal: STF
Processo: ARE 1498797
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Ação de ressarcimento proposta a partir de acórdão do tribunal de contas do estado de são paulo. Inicial que não alude à Improbidade Administrativa, nem à respectiva legislação de regência (Lei nº 8.429, de 1992, com alterações decorrentes da Lei nº 14.230, de 2021). Descabimento da alegação de que, em face da existência de sindicância, na qual comprovada a atuação dolosa, houve transmudação da demanda em ação civil pública de improbidade administrativa, tornando imprescritível a pretensão de ressarcimento. Impossibilidade de exame do quadro probatório e da legislação processual de regência. Análise: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação de ressarcimento ajuizada pelo Estado de São Paulo a fim de obter condenação dos réus à reparação financeira do prejuízo obtido pelo erário em face de adulteração do ajuste celebrado, feita mediante “rasura grosseira”, e que modificou o reajuste de contrato trimestral para mensal, em evidente ofensa ao edital



    2. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, decisão modificada pelo TJSP, tendo em vista a prescrição, considerado o Tema nº 899 do rol da Repercussão Geral,uma vez que o pedido decorre do decidido pelo Tribunal de Contas estadual, quando entendeu indevidos os gastos com o contrato administrativo pactuado, mediante acórdão transitado em julgado em 1997, enquanto a presente demanda somente foi proposta em 2009. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber se, (i) diante da prova dos autos, da qual constam as conclusões de sindicância havida no âmbito administrativo, há de considerar-se proposta ação civil de improbidade administrativa, o que tornaria imprescritível a pretensão de ressarcimento, e (ii) sendo aplicável o Tema nº 897 do ementário da Repercussão Geral, e não o Tema RG nº 899.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O TJSP consignou que as razões que levaram o STF a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no Tema RG nº 897, não estão presentes em relação à ação de ressarcimento fundada em decisão do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa. 



    5. Em embargos de declaração, afirmou o recorrente “tratar-se de ação civil pública, e não de mera ação ordinária de ressarcimento de danos, a partir do ressaltado nas contrarrazões apresentadas pela Fesp, ocasião em que se demonstrou que a prática de ato improbo doloso praticada pelos requeridos foi devidamente apurada em sindicância realizada no âmbito administrativo”.



    6. Os declaratórios foram rejeitados. Asseverou o Colegiado de origem que “a inicial não trata da questão à luz da improbidade administrativa, mas sim, com pálio no ressarcimento ao erário. Não há uma linha no pedido sobre improbidade. Não é porque há inúmeros documentos que tratam do impasse da improbidade, que o Estado pode lavrar inicial ignorando tal circunstância. O pedido limita a cognição do Juízo”.



    7. Nas razões do recurso extraordinário, insiste a Fazenda Pública na alegação de que, “uma vez que o Estado de São Paulo demonstrou, na petição inicial, a prática de atos dolosos por parte dos requeridos, uma vez apresentados os fatos, compete ao Judiciário declarar as normas jurídicas aplicáveis ao caso, não sendo necessário que se diga expressamente que o ato é ímprobo”.



    8. Pelo que consta da petição inicial, exsurge de forma cristalina que o Estado de São Paulo, apesar da possibilidade de ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa, protocolou ação de ressarcimento de danos, com fundamento em dispositivo do Código Civil, na qual limitou o pedido à condenação dos réus ao ressarcimento pelos prejuízos causados ao erário, a partir do apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



    9. Apesar da narrativa constante da inicial, não se verifica, em momento algum, ter ocorrido ajuizamento de ação civil pública, nem indicação da prática de ato de improbidade, tampouco terem sido formalizados pedidos a partir do previsto na LIA.



    10. Em se tratando de recurso extraordinário, a análise da veracidade do quanto alegado nas razões de recorrer fica limitada, em relação ao teor do que se contém nos autos. Descabe proceder ao exame do quadro fático-probatório e à legislação processual de regência, a fim de perquirir a respeito de possível alteração do tipo de ação proposta no curso do processo, procedimento inviável em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. A esta altura, tem-se como premissa imutável tratar-se de ação de ressarcimento de danos, ajuizada pelo Estado de São Paulo a partir de acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas local, o que afasta a incidência ao caso do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 897. Argumentação em contrário, nesta fase processual, chega às beiras da má-fé e do desrespeito para com a parte adversa e com o julgador.



    12. Sendo prescritível a pretensão, e considerando, como consta do acórdão recorrido na origem, que o trânsito em julgado do pronunciamento do Tribunal de Contas ocorreu em 1997, enquanto a demanda de ressarcimento somente foi proposta em 2009, fica plenamente comprovada a prescrição. 



    13. Por fim, incabível a pretendida modulação, na forma do decidido pelo STF nos embargos de declaração opostos no RE nº 636.886/AL.



    IV. DISPOSITIVO 



    14. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação cível - Direito Civil e Administrativo - Pretensão de ressarcimento ao erário fundamentada em decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -- Prejudicial de prescrição - Ocorrência, haja vista o interregno de 5 anos entre o trânsito em julgado da decisão de contas (1997) e o ajuizamento da pretensão de cobrança em comento (2009) - Decisão do Tribunal de Contas que não analisa o elemento subjetivo dos envolvidos (dolo ou culpa), motivo pelo qual não pode ser denominada de ato doloso de improbidade administrativa, este sim, imprescritível - Inteligência do art. 1 1do Decreto 20.910/32 (prazo de cinco anos) - Precedentes STF - Sentença reformada - Recursos voluntários dos Réus providos.” (e-doc. 51)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violado o art. 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta a imprescritibilidade da presente ação de ressarcimento, tendo em vista que não se fundamentou apenas em decisão do TCU, mas também em “sindicância realizada no âmbito administrativo pela Secretaria de Estado de Saúde”, na qual foram comprovados o prejuízo ao erário e o elemento subjetivo — dolo.



    3.1. Narra que, em face da sindicância, constatou-se ter havido improbidade administrativa dolosa, a qual torna imprescritível a demanda de ressarcimento.



    3.2. Sustenta que, “em que pese não haver menção (na petição inicial) a tal terminologia (ato de improbidade), a prática de atos que se tipificam na Lei 8.429/92 como atos dolosos de improbidade administrativa pelos requeridos, apurada em sindicância realizada no âmbito administrativo, foi o que, posteriormente, fundamentou a pretensão do Estado de São Paulo, com o pedido de ressarcimento”.



    3.3. Alude à prova documental constante dos autos, pela qual se verifica a adulteração do ajuste celebrado, feita mediante “rasura grosseira”, na qual se modificou o reajuste de contrato trimestral para mensal, em evidente ofensa ao edital, alteração esta que era do conhecimento dos réus.



    3.4. Entende que, “uma vez que o Estado de São Paulo demonstrou, na petição inicial, a prática de atos dolosos por parte dos requeridos, uma vez apresentados os fatos, compete ao Judiciário declarar as normas jurídicas aplicáveis ao caso, não sendo necessário que se diga expressamente que o ato é ímprobo”.



    3.5. Concluiu que “não se trata de ação baseada exclusivamente nas conclusões do Tribunal de Contas, para que então fosse possível falar em prescritibilidade decidida pelo E.STF no RE 636886, Tema 899. Trata-se de ação de ressarcimento com base em elementos também apurados em sindicância administrativa (e não, repisa-se, apenas no v.Acórdão do TCE)“, pelo que “a interpretação a ser realizada impõe a aplicação ao caso do TEMA 897 do STF“, e não a do Tema RG nº 899.



    3.6. Caso assim não se entenda, pleiteia eventual modulação dos efeitos concedida no âmbito do julgamento dos embargos de declaração apresentados pela União no autos referentes ao Tema RG nº 899 (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O impasse cinge-se em saber se a decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem o condão de dar ensejo à presente ação de ressarcimento ao erário ajuizada. 



    (...)



    O Tribunal de Contas, constatando ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, poderá aplicar aos responsáveis as sanções previstas na lei (art. 71, VIII, da CF/88). Assim, o Tribunal de Contas poderá aplicar multas e também determinar que o gestor faça o ressarcimento de valores ao erário (imputação de débito). Esta decisão da Corte de Contas materializa-se por meio de um Acórdão. 



    Cediço que, caso o condenado não cumpra espontaneamente o Acórdão do Tribunal de Contas e deixe de pagar os valores devidos, esta decisão poderá ser executada por meio de uma ação de execução de título extrajudicial. 



    Vale ressaltar que a decisão do Tribunal de Contas deverá declarar, de forma precisa, o agente responsável e o valor da condenação, a fim de que goze dos atributos da certeza e liquidez. 



    A decisão do Tribunal de Contas não precisa ser inscrita em dívida. A finalidade de se inscrever o débito na dívida ativa é gerar uma certidão de dívida ativa (CDA), que é um título executivo indispensável para o ajuizamento da execução. Ocorre que o Acórdão do Tribunal de Contas já é um título executivo extrajudicial por força do art. 71, § 3 0 , da CF/88 c/c o art. 784, XII, do CPC/2015, conforme artigos já expressamente mencionados. 



    Desse modo, não há necessidade de esse débito ser inscrito em dívida ativa. O próprio Tribunal de Contas não poderá propor a execução de seu Acórdão. O art. 71, § 30 , da CF/88 não outorgou ao Tribunal de Contas legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. A competência para tal é do titular do crédito constituído a partir da decisão, ou seja, o ente público prejudicado (STF. 2 0Turma. AI 826676 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 08/02/2011). 



    Na hipótese "in casu" foi o que se verificou. O Tribunal de Contas Estadual entendeu indevidos gastos com determinado contrato administrativo pactuado. Ocorre que o título transitou em julgado em 1997 e a demanda foi proposta apenas em 2009. 



    O Estado de São Paulo defende a tese de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas seria imprescritível, com fundamento na parte final do §5º do art. 37 da CF/88: 



    (...)



    A tese não é acolhida por este Subscritor e pelo STF, este já decidiu:



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (STF. Plenário. RE 636886, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Repercussão Geral - Tema 899) (Info 983 - clipping)



    Em relação aos demais atos ilícitos, inclusive os atos de improbidade praticados com culpa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública: 



    (...)



    Razões excepcionais que levaram o STF a decidir no Tema 897 não se aplicam para ressarcimento decorrente de decisões do Tribunal de Contas. As razões que levaram o STF a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa. O Tribunal de Contas não pode determinar o ressarcimento, sem prescrição, afirmando que o responsável pelo débito praticou um ato doloso de improbidade administrativa. 



    No processo de tomada de contas, o Tribunal de Contas não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa. O que ele faz é o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o Acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    Assim, o Tribunal de Contas, ao exercer suas atribuições, o contrário do que deliberou a sentença guerreada: a) não analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; b) não profere decisão judicial, declarando a existência de ato ilícito doloso, não havendo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível, por exemplo, que o imputado defenda-se afirmando a ausência de elemento subjetivo. 



    Em que pese a importância das competências constitucionais dos Tribunais de Contas e a terminologia utilizada pela Constituição Federal, quando o art. 71, II, da CF/88 fala em "julgar", não se trata de atividade jurisdicional. O termo julgar é utilizado no sentido de examinar e analisar as contas. 



    A partir da decisão do Tribunal de Contas pode-se propor ação de improbidade. Vale ressaltar que, com base nas decisões do Tribunal de Contas, além da execução do acórdão, é possível que o ente prejudicado ou o Ministério Público proponham ação de improbidade administrativa para, garantido o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o imputado, inclusive a ressarcimento ao erário. 



    Assim, o § 5º do art. 37 da CF/88 não se aplica ao caso. Não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Sendo a existência de prazo prescricional a regra, e as hipóteses de imprescritibilidade a exceção, estando todas expressas na Constituição Federal, não é possível a ampliação do significado da norma contida no § 5º do art. 37 da CF/88 para abarcar nova hipótese de imprescritibilidade não prevista expressamente na norma. 



    (...)



    Em face do exposto, dá-se provimento aos recursos voluntários dos Réus.” (e-doc. 51; grifos acrescidos)



    5. O Estado de São Paulo, na sequência, apresentou embargos de declaração, alegando omissão, a partir da seguinte argumentação:



    “Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo decorrente de fraude na execução do contrato administrativo, julgado irregular pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não se trata, portanto, de ação ordinária de ressarcimento de danos, mas sim, de ação civil pública para tutela da probidade administrativa e patrimônio público violado por ato doloso praticada pelos recorrentes que resultaram em grave prejuízo aos cofres estaduais. 



    Tal assertiva foi ressaltada nas contrarrazões apresentadas pela Fesp. Demonstrou-se a prática de ato improbo doloso praticada pelos requeridos foi devidamente apurada em sindicância realizada no âmbito administrativo que, posteriormente, fundamentou a pretensão do Estado de São Paulo, com pedido ressarcimento de R$ 1.066.164,96.



    (...)



    Com a verificação de prejuízo ao erário e indícios de responsabilização de diversos servidores públicos, foi instaurada sindicância punitiva em face dos requeridos ( f1s.3141322); na qual foram aplicadas sanções administrativas. Foi apurada a responsabilidade pelos prejuízos causados de todos os requeridos.



    (...)



    Contudo, tais pontos essenciais não foram objetos de deliberação por esta Colenda Câmara no momento do julgamento do recurso de apelação em clara omissão: razão pela qual, opõe-se o presente embargos de declaração. Frisa-se que são elementos fulcrais para o deslinde da lide, uma vez que o Estado de São Paulo demonstrou, na petição inicial e instrução probatória, a prática de atos dolosos por parte dos requeridos, devidamente apurados em processo administrativo- fatos não apreciados por este E.Tribunal de Justiça. 



    Isto é, não se trata de ação baseada exclusivamente nas conclusões do Tribunal de Contas, para que então fosse possível falar em prescritibilidade decidida pelo E.STF no RE 636886, Tema 899. Trata-se de ação civil pública fundada em apuração de ato doloso praticado pelos requeridos devidamente descrita na exordial, apurada em sindicância administrativa e não repisa-se, apenas no v.Acórdão do TCE) , diferenciando-se do precedente decidido pela Corte Suprema do país.” (e-doc. 54 - grifos acrescidos).



    6. Ao julgar os embargos de declaração, assentou o TJSP:



    “Os embargos opostos merecem ser rejeitados. 



    A inicial não trata da questão à luz da improbidade administrativa, mas sim, com pálio no ressarcimento ao erário. Não há uma linha no pedido sobre improbidade. Não é porque há inúmeros documentos que tratam do impasse da improbidade, que o Estado pode lavrar inicial ignorando tal circunstância. O pedido limita a cognição do Juízo.



    No mais, pretende o Embargante que seja dado efeito modificativo ao presente recurso, o que este Relator entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. As omissões e contradições apontadas apenas refletem a insatisfação do Embargante com o resultado de mérito do recurso.” (e-doc. 57 - grifos acrescentados).



    7. Em reforço ao acima indicado, transcrevo os seguintes trechos da petição inicial, firmada pelo Estado de São Paulo:



    “A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Procurador do Estado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, ingressar com a presente AÇAO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, pelo rito ordinário, em face de: 



    (...)



    Ocorre, porém, que em V. Acórdão proferido pela Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que teve como Presidente José Luiz de Anhaia Mello e como Relator Cláudio Ferraz de Alvarenga, no bojo do Processo n° 004/98, o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular o referido contrato, bem como a concorrência que o antecedeu, os termos aditivos, os demonstrativos de reajustes e a despesa decorrente do referido. Tal decisão foi publicada no DOE em 04/05/96, sendo que contra a mesma foi interposto o pertinente Recurso Ordinário, que restou improvido, culminando no trânsito em julgado do v. acórdão respectivo, em 28/11/97. 



    Destarte, não cabe, à autora, alternativa senão buscar, em juízo, o ressarcimento dos prejuízos derivados das irregularidades apontadas, pela E. Corte de contas, no propalado contrato e nos seus respectivos aditamentos, pois vejamos:



    (...)



    Em razão de todo o exposto, requer digne-se Vossa Excelência: 



    a) a citação dos réus, com os permissivos do artigo 172, § 2° do Código de Processo Civil, para que, querendo, contestem a presente ação, sob pena de revelia; 



    b) seja julgado procedente o pedido, para o fim de condenar os rés solidariamente, a ressarcir o valor de R$ 1.066.164,96, hum milhão, sessenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos, válido para dezembro de 1994, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir de cada desembolso aspectivamente, consoante discriminado no quadro III, que segue em anexo e se requer faça parte integral da presente peça, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 398 do Código Civil e conforme entendimento das Súmulas 43 e 54 do E. Superior Tribunal de Justiça; 



    c) a condenação das rés, outrossim, ao pagamento das custas e dos honorários de advogado no percentual de 20% sobre o valor da causa. 



    Requer provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, notadamente o documental, sem exclusão de qualquer outro. 



    Dá-se à causa o valor estimado de R$ 2.680.986,93 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos).” (e-doc. 3).



    8. Nesse cenário, pelo que consta da petição inicial, exsurge de forma cristalina que o Estado de São Paulo, apesar da possibilidade de ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa, protocolou ação de ressarcimento de danos, com fundamento em dispositivo do Código Civil, na qual limitou o pedido à condenação dos réus ao ressarcimento pelos prejuízos causados ao erário, a partir do apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



    9. Do que se extrai do acórdão relativo aos embargos de declaração e da própria petição inicial, não se verifica, em momento algum, ter ocorrido ajuizamento de ação civil pública, nem indicação da prática de ato de improbidade e muito menos terem sido formalizados pedidos a partir do previsto na LIA. 



    10. Em se tratando de recurso extraordinário, a análise da veracidade do quanto alegado nas razões de recorrer fica limitada, no caso, à inicial e às decisões proferidas. Descabe proceder ao exame do quadro fático probatório e à legislação processual de regência, a fim de perquirir a respeito de possível alteração do tipo de ação proposta no curso do processo, procedimento inviável em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. A esta altura, tem-se como premissa imutável tratar-se de ação de ressarcimento de danos, ajuizada pelo Estado de São Paulo a partir de acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas local, o que afasta a incidência ao caso do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 897. Argumentação em contrário, nesta fase processual, chega às beiras da má-fé e do desrespeito para com a parte adversa e com o julgador.



    12. Considerando o acima registrado, não se há de cogitar da imprescritibilidade da pretensão deduzida em juízo. Necessário respeitar-se a regência estabelecida pelas circunstâncias: o entendimento proclamado pelo STF quando do julgamento do RE nº 636.886-RG/AL, pertinente ao Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa é a seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 



    2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    (RE 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020).



    13. Sendo prescritível a pretensão, e considerando, como consta do acórdão recorrido na origem, que o trânsito em julgado do pronunciamento do Tribunal de Contas ocorreu em 1997, enquanto a demanda de ressarcimento somente foi proposta em 2009, fica plenamente comprovada a prescrição. 



    14. Por fim, aludindo aos embargos de declaração opostos pela União no RE nº 636.886-RG/AL, acima mencionado, pleiteia o recorrente sejam modulados os efeitos do decidido.



    15. Ocorre, entretanto, que os mencionados declaratórios foram rejeitados, não tendo sido modulados os efeitos do julgado. Confiram a ementa pertinente:



    “TEMA 899 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS (CF, ART. 71, § 3º). PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissões, contradições, ou obscuridades. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. A questão controvertida decidida no Tema 899 da repercussão geral definiu a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, § 3º, da CF, que estabelece: “as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”. 



    3. Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, conforme definido pelo STF, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 



    4. Inexistência de hipótese de imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em 5 (cinco) anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente, conforme consta no acórdão embargado. 



    5. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado. 



    6. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE 636.886-ED/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021; grifos acrescidos).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator